Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CDC. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO HOSPITAL. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada com pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico. 1.1. A parte autora celebrou acordo com o hospital requerido, o qual foi homologado pelo juízo de origem. 1.2. Na sentença ora apelada, foram julgados improcedentes os pedidos em relação à operadora do plano de saúde. 1.3. A apelante argumenta, em síntese, que há responsabilidade solidária da administradora do plano de saúde, considerando que se trata de relação de consumo. Pede a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial em relação ao plano de saúde.
2. Sinopse fática: segundo a inicial, a autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela SAUDE SIM e que, sentindo fortes dores na região abdominal, iniciou tratamento no Hospital Anna Nery. Em exame, foi constatada hérnia umbilical e diástase dos retos abdominais e, com isso, em retorno de consulta, o médico concluiu pela necessidade de cirurgia para implantação de tela no abdômen para correção da diástase e erradicação das hérnias. Foram solicitados outros exames e a autora foi internada para que o convênio autorizasse a realização da cirurgia. Mas, entre o pedido e a autorização, o convênio e o Hospital Ana Nery romperam o credenciamento. As requisições não foram atendidas e com dores na região abdominal, no mês de maio de 2021, registrou notificação à Agência Nacional de Saúde, tendo sido agendada consulta avaliativa por meio da qual a operadora SAÚDE SIM autorizou a realização da cirurgia. Foi admitida no centro cirúrgico do Hospital São Francisco e a cirurgia foi realizada sem intercorrências; no dia 07/09/2021, questionou ao responsável pela cirurgia, Dra. Sandra, se a diástase tinha sido solucionada, pois não sentia a alteração na região do abdômen; a médica respondeu que o convênio não tinha autorizado e que o procedimento não foi realizado; contudo, a guia de honorários do convênio menciona que todos os procedimentos solicitados pela referida médica foram autorizados; ficou abalada emocionalmente; recebeu alta no dia 07/09/2021; contatou a Ouvidoria do Hospital São Francisco, que não soube explicar a situação. Solicitou um relatório sobre o procedimento e o pedido provocou surpresa e nervosismo na Dra. Sandra; a médica apresentou resistência; resolveu buscar outras opiniões profissionais; realizou exame de ecografia da parede abdominal e o resultado demonstra que houve aumento da diástase da paciente.
3. Apelante e apelada se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, a lei consumerista. 3.1. Nesse sentido, a Súmula 608 do STJ pacificou que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. A responsabilidade pelo fato do serviço é disciplinada no art. 14 do CDC. Trata-se de acidente de consumo oriundo de um defeito no serviço fornecido, que acarreta dano material e/ou moral ao consumidor. 4.1. Nos termos do § 1° do art. 14 do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 4.2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, não se perquire a existência de culpa. Para que haja o dever de reparação, basta a demonstração do evento danoso, do nexo de causalidade e do dano e sua extensão. 4.3. Outrossim, o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. No caso, ficou demonstrada a culpa exclusiva do hospital pelo evento danoso, não havendo nexo causal entre a conduta do plano de saúde e o resultado danoso. 5.1. Conforme bem destacado pelo sentenciante: “[...] a falha na prestação do serviço imputado à ré Saúde Sim recai unicamente no Hospital São Francisco, com quem a autora já transacionou. [...] Desse modo, em relação à requerida Saúde Sim, faz-se presente a causa de exclusão de responsabilidade civil do § 3o, inc. II, do art. 14 do Código de Processo Civil, qual seja, a culpa exclusiva do nosocômio. Logicamente, não há nexo causal entre sua conduta e o resultado (danos material e moral), motivo pelo qual os pedidos não comportam acolhimento”.
6. Em sentido similar, segue precedente da Corte: “1. Constatando-se que a operadora do plano de saúde não contribuiu direta ou indiretamente para o resultado danoso experimentado pela consumidora, não se lhe pode imputar solidariedade pelo serviço defeituoso prestado pelo laboratório que emitiu o laudo errado. Aplicação da Teoria da Causalidade Adequada (CC, art. 403). Correta a r. sentença ao consignar: "(...) para ficar caracterizada a responsabilidade, é necessário argumentar e comprovar que o operador do plano de saúde ignorou reclamações ou informações disponíveis acerca da inépcia do seu credenciado. A responsabilidade também se caracterizaria se fosse demonstrado que o operador abandonou a qualidade como critério determinante de credenciamento dos prestadores de serviço, em favor do pagamento de baixos valores como reembolso para aumento da eficiência dos lucros. Porém, esses elementos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil, não foram comprovados pela autora. [...]” (20070110544367EIC, Relator: Cruz Macedo, Relator Designado: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Revisor: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Câmara Cível, DJE: 29/4/2013).
7. Em atenção aos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários de 10% para 12% do valor atualizado da causa (indicado, na inicial, em R$ 30.000,00).
8. Recurso improvido.